Tribunal: TJDFT
Processo: 0720678-52.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
Ementa: Agravo de instrumento. Direito processual civil. Cumprimento individual de sentença coletiva. Prejudicialidade externa. Ação rescisória. Levantamento de valores. Possibilidade. Recurso provido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto da decisão que condicionou o levantamento dos valores apurados, ao trânsito em julgado da ação rescisória.
II. Questões em discussão
2. (i) Definir a possibilidade de levantamento de valores oriundos de cumprimento de sentença com trânsito em julgado, diante da mera propositura de ação rescisória, sem concessão de tutela de urgência. (ii) avaliar se a suspensão determinada pela decisão agravada viola a coisa julgada e o princípio da efetividade da jurisdição.
III. Razões de decidir
3. O art. 969 do CPC estabelece que a propositura da ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, salvo concessão de tutela provisória.
4. Havendo indeferimento do pedido liminar na ação rescisória para suspender o cumprimento de sentença descabe ao juízo do cumprimento de sentença obstar o levantamento dos valores, a despeito de agir sob fundado receio de prejuízo ao erário público.
5. O título executivo judicial transitado em julgado goza de plena exigibilidade, e sua execução não deve ser comprometida por riscos abstratos, uma vez que o cumprimento individual de sentença possui autonomia em relação à ação rescisória. Precedentes.
IV. Dispositivo e tese
6. Recurso provido.
Tese: A existência de ação rescisória não é fundamento suficiente para impedir o levantamento de valores apurados em cumprimento de sentença com trânsito em julgado, especialmente quando ausente concessão de tutela provisória no processo rescindente.

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 5o, XXXXVI, Código de Processo Civil, arts. 995 e 969; Jurisprudência correlata: TJDFT, Acórdão 1974106, AI 0752614-32.2024.8.07.0000, Rel. Des. Sandra Reves, 7a Turma Cível, julgado em 26/02/2025; Acórdão 1967715, AI 0737855-63.2024.8.07.0000, Rel. Des. Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível, julgado em 18/02/2025